Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE EM RAZÃO DO EMPREGO DE ASFIXIA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados não acolheram as teses de legítima defesa e de desistência voluntária com base no acervo probatório dos autos, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
5. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do 121, § 2o, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de asfixia), diminuir o quantum de aumento por cada circunstância judicial negativa, reduzindo a pena de 11 (onze) anos de reclusão para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.